Tribunal: TJSP
Processo: 2063089-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Prestação de serviços de água e esgoto - Medida de urgência requerida para suspender os efeitos de acordo firmado entre as Partes e, consequentemente, obstar a cobrança das parcelas até o julgamento final da ação - Impossibilidade – Inexistência de nulidade evidente a macular a avença -

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Prestação de serviços de água e esgoto - Medida de urgência requerida para suspender os efeitos de acordo firmado entre as Partes e, consequentemente, obstar a cobrança das parcelas até o julgamento final da ação - Impossibilidade – Inexistência de nulidade evidente a macular a avença - Ausência de propabilidade do direito – Decisão mantida – Recurso não provido.